Tribunal: TJPA
Processo: 0121436-54.2015.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0121436-54.2015.814.0059
ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA
APELANTE: J.S.S.
ADVOGADO: JOSELENE SILVA ÉLERES (OAB/PA - 21.479)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: ART. 217-A,
CAPUT,
C/C ART. 1º, DA LEI Nº 8.072/90 (CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM INCIDÊNCIA DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS)

1.PRELIMINAR.
1.1.PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO APELANTE EM JUÍZO.
NÃO OCORRÊNCIA.
A DEFESA DO APELANTE SE INSURGE NOS PRESENTES AUTOS ARGUINDO NULIDADE PROCESSUAL, UMA VEZ QUE O RÉU NÃO FOI INTERROGADO EM JUÍZO, FERINDO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OCORRE QUE AO ANALISAR O CADERNO PROCESSUAL, CONSTATOU-SE TER SIDO O APELANTE CITADO PESSOALMENTE E APRESENTADO DEFESA TÉCNICA ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMADO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, O MESMO NÃO FOI LOCALIZADO, UMA VEZ QUE MUDOU-SE PARA BELÉM/PA SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO MONOCRÁTICO. MESMO SENDO ADMITIDA A NULIDADE RELATIVA, A MESMA DEVERIA TER SIDO ARGUIDA A QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA DO APELANTE, O QUE NÃO FOI FEITO, ATRAÍNDO POR CONSEGUINTE O INSTITUTO DA PRECLUSÃO, SOFRENDO POR CONSEGUINTE O PRINCÍPIO DA CONVALIDAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
2.MÉRITO.
2.2.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO SE COADUNA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS O PEDIDO REQUERIDO PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE A AUTORIA DELITIVA ESTA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. GIZE-SE AINDA, QUE A PALAVRA DA VÍTIMA TEM GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM HARMONIA EM COESÃO COM AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, SUBMETIDAS AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TAL ACEITAÇÃO SE DÁ EM VIRTUDE DE QUE A OCORRÊNCIA DE CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, NA MAIORIA DAS VEZES SÃO FEITOS AS ESCONDIDAS, NAS ALCOVAS, SEM A PRERSENÇA DE TESTEMUNHAS. EM GERAL OS ABUSADORES APROVEITAM-SE DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELAS VÍTIMAS E SEUS FAMILIARES, COMO NO CASO EM COMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMNETE COMPROVADA COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL JUNTADOS AOS AUTOS DE IPL, DE FLS. 20/22. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.
3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 20 de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª). Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0121436-54.2015.814.0059
ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA
APELANTE: J.S.S.
ADVOGADO: JOSELENE SILVA ÉLERES (OAB/PA - 21.479)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata de
Apelação Penal
interposta por
J.S.S.
, por intermédio de sua advogada regularmente habilitado nos autos, contra a
sentença
prolatada pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCE DE SOURE/PA
, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado pelo crime de estupro de vulnerável, com incidência da Lei de Crimes Hediondos (art. 217-A,
caput,
do CP, c/c art. 1º, da Lei nº 8.072/90).

Narrou à
denúncia
(fls. 02/04) que:
¿(...) no dia 13 de maio de 2014, por volta das 09h, o ora denunciado chamou a vítima para ir a sua residência lhe oferecendo biscoitos. Ao chegar no imóvel do denunciado, a que a época tinha apenas 12 (doze) anos de idade passou a sofrer atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tendo o denunciado acariciado seus seios, que assustada fugiu do local e relatou em seguida aos seus genitores. Perante a autoridade policial, a vítima relatou que o denunciado meteu a mão em baixo de sua blusa e pegou em seu peito esquerdo.
Diante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva, porém disse que passou a mão involuntariamente no seio da menor.
Ressalta-se que o denunciado gozava de confiança da família da vítima (...)¿

Sentença
prolatada às fls. 34/40

Em
razões de Apelação
(fls. 60/65), a Defesa do Apelante pugna:
preliminarmente: pela nulidade processual, uma vez que o Apelante não fora interrogado em Juízo; no mérito: requer a absolvição do Apelante pela nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, por inexistência de provas.

Em
contrarrazões recursais
(fls. 66/69), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e seja negado provimento e manutenção da sentença prolatada.

Nesta instância superior,
o Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, pelo seu
desprovimento
devendo ser mantida a sentença recorrida (fls. 75/77).

É o relatório.

Revisão pelo(a) Exmo (a) Des(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Há uma preliminar suscitada pela Defesa do Apelante a qual passo ao enfrentamento.
1.PRELIMINAR.
1.1.PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO APELANTE EM JUÍZO.

A Defesa do Apelante se insurge alegando nulidade processual em decorrência de que o mesmo não foi interrogado em Juízo.

Ao analisar o caderno processual, depreende-se que após o recebimento da denúncia, às fls. 05, o Juízo Monocrático ao mesmo tempo, determinou que fosse promovida a citação do Apelante, sendo referida citação devidamente cumprida, conforme fls. 06/07.

À fl. 08, a Defensoria Pública, apresentou Defesa Preliminar.

Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 31 de agosto de 2017, o réu não se fez presente ao ato designado, tendo o Magistrado de Piso, redesignado audiência em continuação para interrogatório do mesmo para a data de 08 de novembro de 2017 (fl. 16/18).

Audiência aberta na data aprazada e certificado que o réu não mais residia no endereço constante dos autos, tendo se mudado para esta cidade de Belém/PA, sem que tenha informado seu endereço atual ao Juízo (fls. 21/22).

Ora, depreende-se que o Apelante, simplesmente mudou de endereço mesmo sabendo que estava a responder um processo criminal contra sua pessoa, não podendo por conseguinte, vir a alegar nulidade, quando o ato de citação é perfeito, tendo inclusive apresentado defesa preliminar.

Percebe-se assim, haver uma causa de nulidade relativa, que deveria ter sido arguida a quando da apresentação das alegações finais, o que não ocorreu, estando por conseguinte preclusa a pretensão da Defesa do Apelante.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO. TATIANA DA SILVA PUGNA PELA NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSENCIA DE NOTIFICAÇAO PARA AUDIENCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO ? INVIABILIDADE.
1. A apelante foi citada para responder a acusação por escrito. Foi expedido alvará de soltura para comparecer a todos os atos do processo, no entanto, intimada para audiência de instrução não foi encontrada e em razão da possível mudança de domicílio, decidiu corretamente o magistrado em dar seguimento ao feito, realizando a audiência de instrução e julgamento, sem a presença da acusada. Ademais, eventual vício deveria ser requerida em momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois o questionamento de tal nulidade foi questionado apenas na apelação, quando deveria ter sido suscitado nas alegações finais, ocorrendo assim a preclusão.
APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, tanto em sede policial como em juízo, além da confissão das acusadas Tatiana e Carla Vanessa em sede policial, evidenciam a autoria delitiva dos acusados e da prática delituosa não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. CARLA VANESSA E JOELCIO SALDANHA PUGNAM PELA REFORMA DA PENA BASE ? REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPOSSIBILIDADE. 3. O juízo a quo realizou a dosimetria da pena de forma correta e dentro dos parâmetros legais. Aos dois apelantes aplicou pena base próximo do mínimo em 6 anos de reclusão, considerando as circunstâncias e consequências como desfavoráveis, devidamente fundamentadas e atinente aos fatos, portanto não havendo que se falar em reforma da pena base. Ao acusado Joelcio Saldanha aplicou atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/6 e após majorou a pena da 1⁄2, fundamentando o aumento em que mais de uma vítima foi ofendida e mais de três meliantes se uniram para o crime, estando ao menos dois deles armados, restando, assim, fixada definitivamente em 7 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa, no regime fechado (art. 33, § 3º do CPB). Para a acusada Carla Vanessa Rosa do Lago ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição. Majorou a pena da 1⁄2, fundamentando o aumento nos mesmos termos acima referido, restando fixada definitivamente em 9 anos de reclusão no regime fechado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2020.00890499-38, 212.701, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-16).
Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou nos seguintes termos:
¿(...) A propósito, como o presente caso não se trata de violação da ampla defesa e do contraditório e sim somente de um vício de intimação para interrogatório, o momento de arguição desta nulidade foi alcançado pela preclusão, uma vez que as alegações finais, primeiro momento processual após o ato vicioso, a defesa técnica não mencionou nada sobre isso, portanto, houve a convalidação do ato processual.
Destarte, em observância aos dispositivos legais supracitados e aos princípios da convalidação, da razoável duração do processo e por ter sido manifestamente este alcançado pela preclusão, não merecem guarida os argumentos defensivos de reconhecimento de nulidade por vício da intimação do réu para seu interrogatório (...)¿
(fl. 76)
Nesta linha de raciocínio, refuto a preliminar arguida.
Em seguida passo a análise do mérito recursal.
2.MÉRITO.
2.2.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Não assiste razão ao pleito requerido pela Defesa do Apelante. Explico.

A autoria delitiva está devidamente comprovada com o depoimento das testemunhas e da vítima ouvidas em Juízo, conforme transcrição.

A vítima A.V.M.A., em Juízo declarou que:
¿Disse que o acusado mandou a mesma comprar cigarros e biscoitos e ofereceu biscoitos para que a mesma entrasse em sua casa. No interior da casa disse para a vítima que seus seios estavam grandes e quando estivesse maior queria curar os seios da mesma tendo em seguida apalpado seus seios, afirmando que somente apalpou-os, não os apertou. Em seguida, saiu correndo e comunicou o fato a sua mãe. Informou que o acusado era seu vizinho e gozava da sua confiança, tanto que conhecia seus pais. Disse que a partir desse episódio passou a ter pesadelos e passou também a ter medo de pessoas adultas. Depois do episódio não mais teve contado com o acusado¿
(fl. 16)

A testemunha FERNANDA SAMARA MARQUES SAMPAIO, em Juízo declarou que:
¿É mãe da vítima e que o acusado era seu vizinho. O acusado passava por dificuldades financeiras e por conta disso passou a ajuda-lo fornecendo almoço para o mesmo. Tinha confiança no acusado. No dia do fato o acusado pediu que sua filha fosse até a taberna comprar algo e que não se recorda o que era, porém o acusado ofereceu biscoitos a sua filha, tendo esta dito a mesma que não era para pegar os biscoitos, tendo a vítima insistido em pegar os biscoitos, tendo então a depoente permitido que sua filha pegasse os biscoitos. Sua filha foi até a casa do acusado e em seguida retornou chorando e lhe disse que o acusado havia levantado sua blusa e lhe apertado os seios, dizendo que queria curá-lo. A depoente com raiva, foi até a casa do acusado e como este gozava de sua confiança foi tomar satisfação, tendo este inicialmente negado ter tocado os seios da vítima, porém em seguida admitiu que não era nada demais. [...] Disse que o acusado mantinha um certo interesse em sua filha, inclusive havia dado de presente uma caixinha de som, com que a mesma não concordou e acabou jogando a caixinha no acusado. Disse que o acusado não reside mais na cidade e sim em Belém, não sabendo o endereço¿
(fl. 17)
A testemunha GUILHERME CORDEIRO AVELAR, declarou que:
¿Disse ser pai da vítima. O acusado era seu vizinho. Como o acusado passava por dificuldades financeiras, sua esposa passou a fornecer almoço para o mesmo. No dia do fato percebeu que sua esposa discutia com o acusado. Nesse instante tomou conhecimento de que o acusado havia pedido a sua filha que comprasse algo na taberna e que o mesmo insistia para que sua filha pegasse biscoitos, porém sua esposa inicialmente não permitiu, porém como houve insistência, sua esposa permitiu que sua filha fosse a casa do acusado. Em seguida, sua filha retornou chorando e disse a sua esposa que o acusado havia levantado sua blusa e lhe apertado os seios, dizendo que queria curá-los. Que o acusado gozava de sua total confiança. Disse que chegou a conversar com o acusado e num primeiro momento negou. O acusado não mora mais na cidade¿
(fl. 17)
A testemunha ELZA MARIA ABDON CHAVES, declarou em Juízo:
¿É vizinha da vítima. Soube dos fatos través da mãe da vítima. O acusado era também seu vizinho. Que o mesmo não mora mais na cidade, está atualmente morando em Belém e está muito doente. Que ao longo de aproximadamente 42 anos vivendo na vizinhança, informa que nunca tomou conhecimento sobre qualquer conduta que desabonasse o acusado¿
(fl. 17)
O Apelante não foi ouvido em Juízo.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo depoimento da vítima e do Relatório Psicossocial, de fls. 20/22, juntados ao IPL.

Os crimes sexuais contra menores (crianças e adolescentes) em sua maioria são praticados sob o manto da obscuridade, as escondidas, no antro das alcovas, na maioria da vezes sem testemunhas oculares.

Normalmente o abusador aproveita-se da situação de vulnerabilidade da vítima, pois na maioria das vezes são crianças que estão em formação de caráter, não possuem discernimento cognitivo capaz de identificar o perigo que as ameaçam, levando aos abusadores aproveitarem-se dessa situação de vulnerabilidade.

Por outra banda, também usam da confiança depositada pela família e pelas vítimas e usam de ardis atrativos para concretizarem suas lascívias e seu desejos bestiais.

Nessa premissa, a jurisprudência majoritária, tem sedimentado o entendimento que nos crimes sexuais, a palavra da vítima é de grande valor probatório, quando em coesão e harmonia com as provas carreadas aos autos e submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O entendimento desta corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios" (REsp 1.336.961/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de 13/09/2013)
. 2. No caso em apreço, a Corte Estadual, após detida análise do caderno processual, entendeu inexistirem provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima. Para tanto, destacou contradições no depoimento do ofendido e a ausência de testemunhas que corroborassem a narrativa delitiva. 3. A alteração do julgado, a fim de se reconhecer a prática do delito tipificado no art. 213-A do Código Penal, assim como pleiteado pelo recorrente, demandaria necessariamente a incursão no material fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1421256/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Negritei
É o posicionamento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II C/C ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS COESAS E HARMÔNICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR ? CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Nas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que deveria ter sido instaurado conflito negativo de competência, antes da sentença condenatória para definir qual o juízo seria o competente para sentenciar o feito. A defesa informa que deve ser suscitado o conflito em virtude de que na decisão de fl. 72, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá se declarou incompetente e declinou a competência para 3ª Vara Criminal, sendo que este declinou a competência para a 1ª Vara Criminal, conforme fls. 110-111 e depois os autos foram remetidos para 2ª Vara Criminal, ao ser detectado a competência originária da 2ª Vara Criminal. Após consultar detidamente os autos, tenho que esta preliminar não merece acolhida. Explico. Nota-se que desde a audiência realizada pelo juízo da 3ª Vara Criminal a defesa do réu encontrava-se patrocinada pelo advogado ? Dr. ODILON VIEIRA NETO, OAB/PA nº 13.878 e, naquela oportunidade, o referido patrono tomou ciência da decisão que determinou a distribuição dos autos, contudo deixou transcorrer in albis o prazo para interpor qualquer tipo de recurso ou sequer protestou em audiência alegando o correto procedimento, conforme se verifica às fls. 100. Constata-se ainda que novamente o patrono manteve-se inerte quando esteve presente em audiência na 1ª Vara Criminal e na ocasião tomou ciência da decisão da Juíza Titular de devolver os autos à 2ª Vara Criminal, e novamente deixou transcorrer in albis qualquer recurso a fim de impugnar a decisão (fl. 137). Considerando a inércia da defesa, entendo que as referidas decisões de declinação de competência estão preclusas, já que o recurso adequado não foi interposto. Além disso, de acordo com a jurisprudência, eventual nulidade pela inobservância da regra de prevenção não é absoluta, mas relativa, cujo reconhecimento está condicionado à alegação no momento processual oportuno, juntamente com a efetiva demonstração do prejuízo concreto suportado pela parte, sob pena de operar-se a preclusão. A questão inclusive já está pacificada no Supremo Tribunal Federal, que editou a Súmula n. 706: "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção". Desta forma, eventual inobservância da regra da prevenção não importará automaticamente na nulidade do feito, posto que é relativa, restando preclusa se não tiver sido arguida no momento processual oportuno e pela via correta. Ademais, sabe-se que em matéria penal nenhuma nulidade será declarada se não demonstrado prejuízo, em respeito ao brocado pas de nullité sans grief, positivado na letra do art. 563 do Código de Processo Penal. Assim, diante da total ausência de prejuízo as partes, rejeito a tese de nulidade processual arguida pela defesa. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS Na hipótese sob exame, a materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de comunicação de crime, bem como, pela prova oral colhida em juízo. No que concerne a autoria delitiva destaco os depoimentos colhidos perante a autoridade policial e judicial que foram devidamente transcritos no voto.
Conforme já apresentado, nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos. No caso em tela a vítima foi coesa em suas declarações, mantendo o seu depoimento harmônico desde o início das investigações, depoimento este que é confirmado pelos informantes inquiridos no inquérito policial e em juízo. O crime de estupro é tipificado como o constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. E no presente caso, apesar da tese da defesa acatada pelo juízo sentenciante, vislumbrando que o recorrido não teria aliciado a vítima. Extrai-se nitidamente a conduta do ora recorrente, que agiu forçadamente contra a vontade da vítima, praticando diversos atos libidinosos, e não só consumando a conjunção carnal por circunstâncias alheias a sua vontade. E tal realidade foi confirmada não só com as palavras da vítima,
mas de seu tio DOMINGOS GOMES DA SILVA, que relatou o estado em que esta se encontrava, de tristeza e chorando pela violência sofrida, bem como pelo depoimento da genitora da vítima que relatou os mesmos fatos perante a autoridade policial, deixando de ratificar seu depoimento em juízo por causa de seu falecimento no ano de 2016, conforme certidão de óbito de fls. 122.
Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois existe, como apresentado, elementos seguros de convicção. Nesse contexto e por todas as razões apontadas, a tese absolutória não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório contido nos autos, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório.
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (2020.01391236-66, 213.072, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09).
Negritei

Não se pode sequer ventilar a absolvição do Apelante, sob a alegação de não existir provas suficientes para uma condenação.

Pois como dito e fundamentado alhures, restam provas inconteste quanto a autoria e materialidade delitiva contra o Apelante pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima em Juízo, além do Relatório Psicossocial juntado aos autos.

Logo não acolho a tese de absolvição do Apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso,
no entanto,
NEGO-LHE provimento,
para manter
in totum
os termos da sentença proferida de fls. 34/40 pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA.

É como voto.

Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora